Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO REFERENTE A PREGÃO ELETRÔNICO. DECISÃO PELA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DENEGAÇÃO DO WRIT.
1. Não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, porquanto ausente a ilegalidade praticada pela autoridade coatora e desta forma, sem vícios que maculem o ato, não merece prosperar a Segurança.
2. Não deve o Poder Judiciário apreciar questões que refogem da legalidade do ato e adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo em si, sob pena de extrapolar os limites de sua atuação jurisdicional.
3. Segurança denegada.